Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-64.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a à restituição de R$ 7.116,54, a título de danos materiais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso a parte autora/recorrida adquiriu duas passagens aéreas relativas ao trecho Brasília – Curitiba, com embarque inicial no dia 28/01/2023 às 11h15, conforme ID 49113147 e 49113148. Nada obstante, no dia da partida, o voo foi alterado, tendo sido os bilhetes endossados pela ré/recorrente para a companhia aérea Latam, sem qualquer comunicação prévia, o que impôs a aquisição de novas passagens pelo autor/recorrido.
6. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
7. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores/recorridos, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. Assim, demonstrados os gastos com o valor das novas passagens (R$ 7.116,54), patente o dever de indenizar, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença. Além disso, a ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu alternativa ao voo por ela cancelado, tal como reembolso ou remanejamento em outro voo com horário próximo ao anteriormente contratado.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.